Tribunal: TJSP
Processo: 2222923-02.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, pela ausência dos requisitos. Impossibilidade. Fundamentos da preventiva que constam, na íntegra, encartados nos autos. Paciente que descumpriu as medidas protetivas decretadas, no âmbito de crime de violência doméstica, voltando a importunar a vítima em sua casa e ameaçá-la de morte. Inteligência dos arts.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pleito do impetrante de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, pela ausência dos requisitos. Impossibilidade. Fundamentos da preventiva que constam, na íntegra, encartados nos autos. Paciente que descumpriu as medidas protetivas decretadas, no âmbito de crime de violência doméstica, voltando a importunar a vítima em sua casa e ameaçá-la de morte. Inteligência dos arts. 312 e 313, III, do CPP. Presença dos requisitos para a prisão preventiva, mormente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Precedentes. Ordem denegada.